Tribunal: TJDFT
Processo: 0741943-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR INCAPAZ. POSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Há interesse processual no pedido de celebração de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel em nome de pessoa interditada, com utilização de seus próprios recursos financeiros, ao passo que pressupõe autorização judicial, o que evidencia a utilidade e a adequação do procedimento para o atingimento de tal fim.
2. Nos procedimentos de jurisdição voluntária não existe conflito de interesses entre partes, tendo em vista que a sentença não produz coisa julgada material, uma vez que o papel do Poder Judiciário neste caso é somente o de administrar interesses privados que requerem especial proteção da lei.
3. Extinguir o feito sem resolução de mérito e sem oportunizar à parte a correção ou complementação do pedido viola o princípio da cooperação e impede uma solução mais harmônica e condizente com o interesse do incapaz, devendo o processo visar a uma solução pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes, especialmente em procedimentos que envolvem a proteção de incapazes.
4. Recurso provido.